Tribunal: STF
Processo: Rcl 41675
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por M.R.N. contra decisão da 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas, nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo nº 0006479-46.2016.4.03.6105/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi investigado no bojo da Operação Rosa dos Ventos voltada a apurar suposta prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. 



    A defesa do reclamante alega, em suma, ofensa à Súmula Vinculante nº 24/STF. Afirma que as quebras de sigilo bancário e fiscal , das quais foram obtidas provas que consistiram a base da investigação, foram deferidas em decisão proferida em 08/04/2016, após o lançamento do crédito tributário, ocorrido em 11/09/2017.



    Requer, assim, a procedência da reclamação, a fim de que seja anulada a decisão cautelar proferida em 08/04/2016 nos autos da quebra de sigilo nº 0006479- 46.2016.4.03.6105/SP, com a consequente exclusão da prova cautelar colhida e análise da ilicitude probatória por derivação pela autoridade reclamada. 



    As informações foram devidamente prestadas pelo Juízo da origem. (eDOC 38)



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, E OUTROS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL, BANCÁRIO E TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO FISCAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 24/STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS DE SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA ENCAMINHADAS ANTERIORMENTE PELA RECEITA FEDERAL. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 47) 



    É o breve relatório. 



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas. 



    A reclamação é fruto de um desenvolvimento histórico e tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional.



    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:



    “A reclamação constitucional sua própria evolução o demonstra não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2. ed. 2018)



    No caso, verifico que não há aderência inequívoca do objeto do ato reclamado ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 24, que assim dispõe:



    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.



    Conforme se depreende do enunciado, a súmula tem por objetivo garantir que o processo penal somente tenha início após a constituição definitiva do crédito, procedimento fiscal que dá ensejo à justa causa para a ação penal em análise. 



    Por outro lado, no presente caso, as cautelares – incluindo a quebra de sigilo apontada pelo reclamante – foram lastreadas a partir de elementos probatórios outros, inicialmente reunidos dos dados globais remetidos pela Receita Federal.



    Nesse sentido, esclarece o Juízo de origem: 



    “As suspeitas decorrem do desencontro das informações prestadas pela referida empresa ao Fisco em suas DIPJs, relacionadas ao mencionado período, onde se verificam omissões com relação às receitas e aos lucros reais apurados, quando confrontadas com as informações prestadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, cujo relatório aponta a existência de movimentações atípicas no mesmo período. 



    Além disso, o Ministério Público Federal traz informações no sentido de haverem indícios de negócios jurídicos simulados, com o intuito de iludir o Fisco, a Justiça do Trabalho e a própria Justiça como um todo, por meio da interposição de pessoas, os chamados “testas de ferro” ou “sócios-laranja”, inclusive em outras empresas, ou por meio de operações simuladas de exportação de combustível para outros países, praticados por MICENO ROSSI NETO e JOSÉ LUÍS RICARDO. 



    O Parquet Federal ressalta a imprescindibilidade da quebra de sigilo fiscal e o rastreamento das informações bancárias de pessoas jurídicas e físicas integrantes do quadro social, relacionadas à empresa EURO PETRÓLEO DO BRASIL, bem como a MICENO ROSSI NETO e JOSÉ LUÍS RICARDO, a fim de alcançar os verdadeiros beneficiários do esquema criminoso e a eles imputar eventuais delitos caracterizados”. (eDOC 38, p. 3-4)



    Não verifico, portanto, estrita aderência entre o ato coator e os paradigmas adotados.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, cito os seguintes precedentes: 



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32661 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 33136 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes Primeira Turma, DJe 03.02.2020).



    A jurisprudência desta Suprema Corte é cristalina no sentido de que não cabe reclamação na qual não reste devidamente comprovado o liame material entre a decisão reclamada e o paradigma invocado: Rcl 31.769-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl 28.434-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente